Tribunal: TJMT
Processo: 1031170-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031170-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ISMAEL HUBIRAJARA FERREIRA MAIA - CPF: 656.001.931-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIACAO MONTES BELOS LTDA - CNPJ: 01.813.824/0001-43 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – CONCORRÊNCIA

PÚBLICA No 039/2024/SINFRA – ALEGADA DESATUALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E PROJETO BÁSICO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUSPENSÃO DO CERTAME – DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, em mandado de segurança, consubstanciado na suspensão de concorrência pública. Em síntese, o Agravante alega vícios no certame, especialmente a desatualização do estudo técnico preliminar e do projeto básico.

2. A controvérsia cinge-se em determinar se restou demonstrado os requisitos necessários ao pleito liminar, relevância da fundamentação e
periculum in mora
, a justificar a suspensão da aludida Concorrência Pública.

3. A análise de estudos técnicos preliminares e projeto básico no âmbito de licitações deve considerar a existência de atualização suficiente para atender à viabilidade econômica do contrato (art. 18 da Lei no 14.133/2021).

4. A ausência de comprovação de prejuízo concreto à competitividade do certame inviabiliza a concessão de medida liminar para sua suspensão.

5. Agravo desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO MONTES BELOS LTDA., com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do CPC, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu pedido liminar no Mandado de Segurança no 1046411-41.2024.811.0041, cujo objeto era a suspensão da Concorrência Pública no 039/2024/SINFRA, referente à concessão dos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros (MIT) do Estado de Mato Grosso.

O agravante alega vícios no edital da concorrência pública, apontando desatualização do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Projeto Básico, em afronta à Lei no 14.133/2021 e jurisprudência do TCU; violação ao princípio da vinculação ao edital ao tentar imputar aos licitantes a responsabilidade pelos estudos; bem como prejudicialidade à população mato-grossense, em razão de restar prejudicada a competitividade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para paralisar o certame até o julgamento do mérito do mandado de segurança ou, subsidiariamente, até análise pelo Tribunal de Contas do Estado.

No mérito, requer a confirmação da liminar, para que a Concorrência Pública n.o 039/2024/SINFRA – STCRIP permaneça suspensa até o julgamento do mandado de segurança, ou, subsidiariamente, requer a suspensão da referida concorrência pública até que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso possa julgar a representação de natureza externa no 1910221/2024.

Pedido liminar indeferido pelo Relator que me antecedeu (id 251090195).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado, Estado de Mato Grosso, que sustentou a regularidade do procedimento licitatório.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso. (id 259297667)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento restringe-se à análise da decisão que indeferiu a liminar, sendo que a matéria discutida concerne à validade dos atos administrativos vinculados à Concorrência Pública no 039/2024/SINFRA, especialmente quanto à alegação de desatualização do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Projeto Básico.

A decisão agravada, de forma fundamentada, considerou que, embora os estudos técnicos originais remontem a períodos anteriores, foram realizadas atualizações de valores monetários pela AGER, atendendo à necessidade de adequação econômica.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Após breve introito, a questão primária posta a este juízo reside na insurgência da empresa impetrante quanto a atualização de dados do estudo preliminar técnico e projeto básico, os quais, por consequência lógica, culminam em composição de preços, visto que a demanda será julgada pelo critério de menor valor do coeficiente tarifário do serviço público.

Tratando-se de licitação, é de bom alvitre rememorar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Vejamos o teor do art. 5o, da Lei n. 14.133/2021:

“Art. 5o Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)”.

Nesse viés, o edital, que é a lei que vincula tanto a administração pública quanto seus licitantes, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação e fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e garantias.

Assim sendo, ao observar o teor do edital convocatório, é de fácil compreensão a vinculação das partes ao PROJETO BÁSICO. (...)

Em que pese a importância do projeto básico, também é de extrema relevância o estudo técnico preliminar, que tem por finalidade a análise da viabilidade da contratação, principalmente quanto ao teor econômico-financeiro.

Quanto a este, em recentíssimo posicionamento, o Tribunal de Contas deste Estado ponderou que:

“Licitação. Compras públicas. Estudo técnico preliminar. Planejamento da contratação. No âmbito das compras públicas, por meio do estudo técnico preliminar, que representa a primeira etapa do planejamento da contratação, é possível dimensionar quantitativos necessários à aquisição e mensurar o custo provável e possíveis riscos, de forma a demonstrar a viabilidade técnica e econômica do objeto a ser licitado. A justificativa nesse estudo, contendo informações sobre demanda e quantitativos e indicação da necessidade e finalidade da aquisição, pautadas em conhecimento técnico especializado, tem o objetivo de evitar compras excessivas ou insuficientes. (REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA). Relator: GUILHERME ANTONIO MALUF. Acórdão 78/2024 - PLENÁRIO VIRTUAL. Julgado em 04/03/2024. Publicado no DOC/TCE-MT em . Processo 425397/2021).

Portanto, os referidos estudos são necessários ao ato convocatório, pois em linhas gerais, os dados refletidos inferem acerca da demanda e do quantitativo, evitando, pois, desiquilíbrio entre o concedente e o concessionário.

Denota-se que o estudo técnico preliminar, apesar da elaboração remontar aos idos de 2012, os dados lá constantes e necessários à formação do preço a ser apresentado pela empresa licitante, estão atualizados, (...)

Há cláusula afirmando que “serão adjudicados propostas com valores dos coeficientes tarifários com distância mínima de 05% menor que os da categoria diferenciada indicadas no quadro acima”. (Cláusula 12.1.7-ID 171433671).

As propostas a serem apresentadas devem ainda considerar o valor que a concessionária pagará ao Poder Concedente pela delegação, a título de outorga fixa, devidamente ponderado pelas cláusulas 12.1.8 e 12.1.8.1.

Deste modo, ao contrário do que se alega, os dados para a formação do preço estão devidamente atualizados pela AGER, ao passo que a viabilidade concernente à necessidade da licitação ainda persiste, mesmo que o estudo tenha sido produzido em 2012.

Nesta toada, denota-se, então, que apesar de existir linhas trafegando na rota, não há alterações, mesmo porque, os dados são fixos, seja pela distância percorrida entre os municípios ou pela quantidade de linhas disponíveis e seus horários, de modo que, o projeto básico visa compor o instrumento convocatório das licitações destinadas à contratação, devendo, por conseguinte, apresentar informações de forma precisa, clara e objetiva, a fim de propiciar aos interessados dados suficientes para a formulação de suas propostas, o que fora atendido pela administração. (CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL. Relator: JOÃO BATISTA CAMARGO. Acórdão 263/2015 - 1a CAMARA. Julgado em 18/11/2015. Publicado no DOC/TCE-MT em 03/12/2015. Processo 13854/2014).

Ainda sobre a questão do coeficiente tarifário, que culmina na composição de preço, o DECRETO n. 1.525/2022 afirma que: “Art. 62 Nos casos em que órgão ou entidade da Administração Pública defina o preço de mercado de produto ou serviço por tabela ou informativo de preços, o preço estimado será aquele definido neste documento, dispensadas pesquisas adicionais”.

Desta feita, à luz do certame, denota-se que a necessidade do estudo já realizado é eminente, propagando-se no tempo,
não existindo alterações quanto as questões de viabilidade
,
ao passo que quanto ao teor econômico financeiro, fora os coeficientes atualizados pela AGER, com dados deste ano, atendendo aos termos do decreto acima referido
.

No tocante ao crescimento populacional, os referidos estudos indicam o crescimento projetado em 1.5% desde a elaboração. Ao consultar a rede mundial de computadores, a Associação Mato-grossense dos Municípios do Estado de Mato Grosso, em agosto do corrente ano, informa que o IBGE projetou crescimento populacional em 4,86%, se comparado à contagem realizada pelo censo em 2022, ao passo que tais refletem o aumento populacional, de modo que tais dados agregam valores à licitação. https://www.amm.org.br/Noticias/Novaestimativa-populacional-aponta-aumento-do-numero-de-habitantes-em-104- municipios-de-mt54273#:~:text=O%20total%20representa%204%2C86,de%20habitantes%20do% 20%C3%BAltimo%20censo

Isto posto, não observo a presença dos elementos relevante, ao que INDEFIRO A LIMINAR vindicada.”

Nos termos do art. 18 da Lei no 14.133/2021, é dever da Administração Pública apresentar estudo técnico preliminar atualizado para assegurar a viabilidade técnica e econômica do contrato.

Entretanto, a atualização monetária dos coeficientes tarifários atende, em parte, à demanda, e a ausência de outros elementos atualizados não inviabiliza, de plano, o certame.

No tocante ao princípio da vinculação ao edital, a decisão recorrida corretamente destacou que o edital é a lei entre as partes, estabelecendo parâmetros claros para a formulação de propostas, inexistindo ilegalidade no direito dos licitantes de se basearem em informações econômicas próprias.

Sendo certo que a utilização de “projeções de demanda” - item 12.1.3 do edital, não prejudica a participação isonômica dos licitantes.

Ressalto, ainda, que a análise do juízo singular indicou que não houve prejuízo concreto à competitividade do certame, tampouco elementos suficientes para suspender o processo em razão de alegações genéricas de defasagem nos dados.

Não foram apresentados elementos probatórios robustos que demonstrem a inviabilidade do certame. Ao contrário, as atualizações feitas pelo órgão regulador mitigaram o impacto de eventual defasagem nos estudos técnicos.

Os precedentes colacionados pelo agravante, notadamente do TCU, embora relevantes, não se aplicam de forma direta ao caso concreto, por tratarem de situações com especificidades diversas.

Ademais, a suspensão do certame neste momento traria prejuízo à coletividade, considerando a essencialidade do serviço licitado e a continuidade das operações de transporte intermunicipal.

Assim, não restou demonstrado nos autos a relevância da fundamentação trazida pelo autor, ora Agravante, a justificar o deferimento da medida liminar.

De sorte que, a reforma da decisão agravada não se justifica.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025